Tribunal: STF
Processo: Rcl 53684
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000373-32.2021.5.22.0107), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo adicional de insalubridade pretendido por servidor público municipal.



    Na inicial, o município de Colônia do Piauí expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1-2):



    JOSEFA TERESA DA ROCHA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Colônia do Piauí-PI, ora Reclamante, alegando, em síntese, que fora admitida em 02/03/1998, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de zeladora.



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com reflexos nas demais verbas.



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 169/2002 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum.



    A autoridade Reclamada, através do d. Juízo da Vara do Trabalho de Picos PI, entendendo que a Súmula nº 736 do STF, quando estabelece que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não se aplica a demandas judiciais intentadas para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos estatutários, declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, para extinguir a causa sem resolução de mérito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.



    Entretanto, após recurso ordinário interposto pelo litisconsorte, o TRT da 22ª Região reformou a decisão, sob o argumento de que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho.



    Assim, fora afastada a incompetência da Justiça do Trabalho, tendo sido julgada procedente a demanda, ainda que o Douto Juízo do Trabalho NÃO tenha competência para apreciar os pedidos decorrentes da relação de trabalho com o servidor estatutário.



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, que “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-22, está pendente de julgamento Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ali juntado em 19/5/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão ao município reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Laboral para apreciar a demanda, sob os seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 131-133):



    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



     Insurge-se a recorrente contra a sentença que declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, com remessa dos autos à instância competente.



    Está comprovado nos autos que a parte autora é Zeladora, com aprovação em concurso público desde 02/03/1998 (id. 1fcab73). Ademais, nesta demanda, a empregada postula a majoração do adicional de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), bem o pagamento da diferença dos meses anteriores, desde sua admissão, do período não prescrito, levando-se em consideração que antes de maio de 2019 não era pago qualquer valor a esse título, alegando que desenvolve sua atividade laboral exposta a agentes nocivos à sua saúde, atualmente na Unidade Básica de Saúde José Camilo Ferreira, mas até o mês de abril de 2019 as suas atividades de zeladora eram realizadas na Escola Municipal Maria Maroto no Município de Colônia do Piauí.



    Trata-se, pois, de analisar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido relativo a descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, relacionadas ao direito ao adicional de insalubridade.



    Nesse passo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como as decisões que têm sido tomadas no âmbito deste Tribunal, vão ao encontro ao pedido do recorrente de reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para julgar o feito.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 736, firmando o entendimento de que "compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores".



    Importa esclarecer que em todas as decisões em que a Corte Suprema faz uso do referido verbete sumular não há nenhuma declaração no sentido de que a competência se restringe às relações jurídicas de cunho celetista. Como exemplo, cita-se a decisão prolatada nos autos da Reclamação nº 3303, cuja discussão envolvia a competência desta Justiça para apreciar a matéria envolvendo o ambiente de trabalho no âmbito do Instituto de Medicina Legal do Estado do Piauí.



    Na oportunidade, o STF decidiu que compete à Justiça do Trabalho a análise de pedido que vise impor ao Poder Público a observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, conforme aresto a seguir transcrito:



    (...)



    Como se nota, não há dúvidas de que esta Justiça é a casa competente para apreciar os fatos ligados ao cumprimento das regras relativas ao meio ambiente do trabalhador, a despeito de sua vinculação ser celetista ou jurídico-administrativo.



    Dessa forma, a sentença merece reforma na parte que declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, com remessa dos autos à instância competente.



    Assim, afasta-se a incompetência declarada na decisão recorrida, e, - tendo em vista que, além das questões de direito sobreleva as questões fáticas para melhor solução da lide, de forma que, sendo estas enfrentadas já na instância de segundo grau de jurisdição, fatalmente ficam privadas de eventual reanálise, vez que em recurso de revista somente as questões de direito são objeto de apreciação -, determina-se o retorno dos autos à instância de origem para a apreciação das demais questões objeto da reclamação trabalhista.



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissas equivocadas para assentar a competência da Justiça Laboral, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 736 do STF ("compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores").



    A supracitada Súmula não incide ao caso: a norma a ser extraída do Enunciado é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Ou seja, diante de situação de irregularidade ampla em determinado ambiente de trabalho, referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, é possível ajuizar ação almejando sanar tais vícios, tornando o ambiente de trabalho próprio ao labor. É, portanto, ínsito ao ideal da Súmula, buscar a cessação da situação de desconformidade. Não é o que ocorre no presente caso.



    O que se pretende com a ação trabalhista originária é a implantação em holerite da parcela adicional de insalubridade, com o pagamento de diferenças pretéritas e reflexos cabíveis e fornecimentos de EPI’s, sob a alegação de que a Súmula nº 736 do STF atribui competência à Justiça do Trabalho para julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, mesmo em estando os servidores submetidos à regime estatutário (doc. 5, fl. 83).



    Assim, verifica-se que não se almeja, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. No caso particular, a reclamante trabalhista busca apenas receber o adicional de insalubridade que entende devido. 



    Ora, o trabalho exercido em ambiente insalubre, perigoso ou penoso deve observar com maior rigor as normas referentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não podendo ser compensada, a sua inobservância, com determinado adicional. 



    Portanto, ou se ajuíza ação com fundamento na Súmula 736-STF, buscando tornar o ambiente de trabalho próprio ao labor para todos (e não apenas para certa categoria) ou se ajuíza ação buscando o direito individual da servidora, oportunidade em que se deverá observar as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador. O que não se admite é, como ocorreu no presente caso, sob o argumento de competir à Justiça do Trabalho analisar eventual descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conceder direito a determinada servidora pública municipal (mantendo, portanto, o descumprimento a tais normas), especialmente quando submetida a regime jurídico-administrativo, sob pena de violação às regras constitucionais de competência. 



    Aliás, como dito pela Ministra CÁRMEN LÚCIA em caso análogo (Rcl 42.543, DJe de 23/9/2020):



    Na espécie vertente não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas o ajuizamento de reclamações trabalhistas para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidoras públicas estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.



    Desse modo, por se tratar, na origem, de ação com intuito de garantir direito individual de servidora pública sujeita ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente